Tribunal: TJES
Processo: 5017588-59.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017588-59.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTA KELLY SALLES FRAGA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora inconformada com a sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais contra instituição financeira e loja varejista, julgou procedentes os pedidos, condenando os réus ao pagamento de R$ 5.000,00, com juros legais desde a citação e correção monetária desde a sentença. A autora alega que seu nome permaneceu negativado mesmo após o pagamento de dívida vencida, e pleiteia a majoração do valor indenizatório, sustentando que a inscrição indevida dificultou sua participação em processo seletivo de emprego.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se irrisório diante das alegações da autora e da gravidade do dano alegadamente sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a gravidade da conduta do agente.

A negativação indevida, embora configure dano moral
in re ipsa
, não demonstrou, no caso concreto, repercussão excepcional ou prejuízo adicional capaz de justificar a majoração do valor indenizatório.

A alegação de prejuízo em processo seletivo de emprego não se sustenta, pois a própria apelante declarou ter participado da seleção, inexistindo prova de relação causal entre a negativação e eventual perda de oportunidade profissional.

A quantia de R$ 5.000,00 fixada na origem atende aos critérios legais e jurisprudenciais, refletindo adequadamente o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano e a repercussão da ofensa.

A mera alegação de prejuízo profissional em razão da negativação indevida, sem prova de impedimento concreto, não justifica a majoração do valor indenizatório.

O quantum de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional aos danos morais sofridos no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944, caput e parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017588-59.2022.8.08.0035

APELANTE: ROBERTA KELLY SALLES FRAGA

APELADOS: MIDWAY S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO E LOJAS RIACHUELO S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
ROBERTA KELLY SALLES FRAGA

uma vez irresignada com a sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c ação de reparação de danos morais com pedido de tutela antecipada movida face a
MIDWAY S.A. CREDITO FINANCIAMENTO
e
INVESTIMENTO E LOJAS RIACHUELO S/A

julgou procedentes seus pedidos, confirmando a liminar deferida e condenando os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data da sentença, a título de dano moral.

Argui, em suma, a apelante, a necessidade de majoração dos danos morais fixados, antes os danos que lhe foram causados por culpa exclusiva da vítima, aduzindo, ainda, ter restado devidamente comprovado nos autos a conduta abusiva, indevida e arbitrária.

Ausentes as contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

Após examinar o tema recursal não vislumbro motivos suficientes para a modificação da sentença.

No caso dos autos, a parte autora sustenta que atrasou o pagamento da fatura com vencimento para o dia 13 de maio de 2022, de modo que o pagamento foi efetuado no dia 24 de maio de 2022. No entanto, percebeu que seu nome havia sido negativado junto ao Serasa, porém, mesmo após o pagamento da fatura, permaneceu inscrita no cadastro de crédito.

Assim requereu a retirada do seu nome do sistema de restrição, cumulada com indenização de dano moral, tendo a sentença, como dito, concedido os pedidos fixando o montante indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Apela a autora, afirmando que o valor indenizatório é irrisório frente a extensão dos danos causados, pugnando por sua majoração, uma vez que a participação da apelante no processo seletivo a vaga de emprego estava sendo prejudicada, pois necessitava de seu nome limpo para conseguir participar da seleção.

Todavia, não há como prosperar tais alegações.

Diante do caso concreto, as provas constantes nos autos revelam que, mesmo após a restrição de crédito da autora, não ficou demonstrado danos extraordinários que façam elevar valor da indenização pelos danos morais.

As alegações que estava na iminência de participar de processo seletivo e o nome negativado a impedia de se inscrever, não merece acolhimento.

Afirmou a Autora-Apelante sua participação em processo seletivo para “Ministra da Palavra de Deus”, inexistindo prova nos autos de relação causal entre a negativação e eventual perda de oportunidade profissional, inviabilizando tomar tal circunstância com fator de majoração da indenização devida.

É inegável a responsabilidade dos requeridos pela negativação, por isso, a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, valor que entendo estar a compor o dano sofrido.

Ademais, o valor fixado pelo juízo de origem não destoou dos valores fixados por este Tribunal em casos análogos.

Sabe-se que o critério de fixação do valor do
quantum
indenizatório deve seguir dois parâmetros, consolidando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do fato sofra uma reprimenda pelo ilícito praticado, bem como, possui caráter compensatório, incumbindo ao magistrado, pautado em seu bom senso e prudência, arbitrar o valor que entender adequado, razoável e proporcional.

Nos termos do Código Civil, em seu artigo 944, o qual prevê que:
“
a
indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
equitativamente
, a indenização”,
entendo que a indenização a título de danos morais, revela-se equitativa e razoável no caso concreto, bem como encontra-se em proporcionalidade com a gravidade do dano sofrido e a repercussão da ofensa.

Assim, o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Dessa forma, não há justificativa para alteração do
quantum
arbitrado na origem.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.